Tribunal: STF
Processo: ARE 1478632
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 



    1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.